Tribunal: TCU
Processo: 017.631/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8890/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.631/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Souza Manica (CPF XXX.373.862-XX); Eliziane Ferreira Dias (CPF XXX.331.982-XX); Gilberto Fagundes da Silva (CPF XXX.304.432-XX); Jessica Geisiane Klabunde da Silva (CPF XXX.283.172-XX); Jhon Cleiton de Souza Gomes (CPF XXX.177.432-XX); Leonice da Silva Braganca Demetrio (CPF XXX.868.342-XX); Oerita Ramos Pereira (CPF XXX.100.392-XX); Valdivino da Silva Claro (CPF XXX.512.182-XX); Vinicius Silva Thome (CPF XXX.565.502-XX) e Walter Viana dos Santos (CPF XXX.827.872-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.